Tribunal: TJDFT
Processo: 0707491-27.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA CENTRAL TELEFÔNICA. ANYDESK. FRAGILIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a ressarcir ao autor a quantia de R$ 13.999,00 (treze mil novecentos e noventa e nove reais), e a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID. 49921100). Preparo regular (ID 49921102). Contrarrazões apresentadas (ID. 49921106).
3. Em razões recursais, o recorrente oficiou pelo recebimento do recurso em seu duplo efeito e, no mérito, defendeu não ter havido falha na prestação de serviço por se tratar de culpa exclusiva do recorrido, uma vez que este liberou o acesso remoto ao seu celular ao seguir as orientações repassadas pelos fraudadores. Sustenta, ainda, não haver nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo autor e a conduta do réu, sendo descabível dano moral indenizável.
4. De acordo com o art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso tem apenas efeito devolutivo, podendo o Juiz atribuir-lhe efeito suspensivo se houver risco de dano irreparável à parte, o que não é o caso presente. Não há evidências de uma situação excepcional que possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação para o recorrente. Além disso, o pedido de cumprimento provisório da sentença não foi apresentado e, do contrário, exigiria uma caução adequada para a liberação de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Portanto, o efeito suspensivo é negado.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.
6. Na origem, afirma o autor ter recebido ligação do número 08007277236, de suposto funcionário da área de prevenção de fraudes do banco recorrente, informando terem sido detectadas compras suspeitas em seu cartão de crédito e que seria necessário instalar o aplicativo ANYDESK no aparelho celular a fim de possibilitar ao banco o bloqueio da transação fraudulenta. Alega que após realizar o procedimento foi realizada transferência de R$ 13.999,00 (treze mil novecentos e noventa e nove reais) para terceiros, não obtendo êxito em reaver o valor.
7. Nos termos do art. 14, §1o, do CDC, o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de seu serviço, a qual somente é afastada caso comprovada a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor/terceiros ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.
8. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479, STJ). De acordo com o art. 14, CDC “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
9. Não merece prosperar a tese do banco recorrente acerca de excludente de responsabilidade, sob o fundamento de culpa exclusiva da consumidora e/ou de terceiro fraudador.
10. A instituição financeira, que disponibiliza e lucra com a prestação de serviços por meio digital, deve fornecer mecanismos seguros e sistemas antifraude para coibir transações suspeitas, sobretudo aquelas que não se adequam ao perfil de utilização/movimentação bancária do cliente.
11. A expansão dos serviços bancários para permitir a realização de operações on-line atrai para a instituição financeira o risco desta atividade e, desse modo, eventuais danos deverão ser reparados, conforme art. 14, §1o, II/CDC: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. §1° - O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam.”
12. Posto isto, detectada falha na prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), responde o réu pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados ao consumidor.
13. No caso, trata-se de culpa concorrente em face da negligência do autor na operação, pois, como se extrai dos autos, no dia dos fatos e sob a orientação do fraudador, que se passava por preposto do réu, permitiu o acesso remoto de seu celular pelo criminoso, ao instalar um aplicativo denominado “Anydesk”. Quanto a instituição financeira, não adotou as medidas de segurança na movimentação dos valores fora do padrão, permitindo a consumação da fraude. Destas considerações, conclui-se que ambas as condutas foram determinantes para a conclusão da fraude, pelo que se deve extrair que o banco deve responder apenas pela metade do prejuízo experimentado pelo autor.
14. Quanto ao dano moral, em que pese a falha na prestação do serviço, não restou demonstrada a existência de ofensa significativa a direitos da personalidade, capaz de atingir a integridade física ou psíquica do autor, bem como sua honra ou dignidade. Embora tenha trazido aborrecimentos ao autor, a situação vivenciada não tem o condão de gerar dano moral passível de compensação financeira. Desse modo, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido de dano moral.
15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, em parte, para decotar a condenação a título de danos morais, bem como reduzir o valor da condenação a 50% do valor da transação, devendo ser mantidos os demais pontos por seus próprios e jurídicos fundamentos.
16. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.